Tribunal: TJES
Processo: 0009970-96.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009970-96.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PRESCRIÇÃO REJEITADA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos.

2.
Não restou comprovado que o apelante teria agido em legítima defesa, empregando meios moderados para repelir injusta agressão.

3.
No que se refere a prescrição retroativa, à luz da pena imposta, revela-se inviável que o prazo prescricional seja contado com base em termo anterior a denúncia, como a data do fato denunciado (art. 110, parágrafo 1º do CP), revelando-se inocorrente a prescrição no caso concreto.

4.
Recurso conhecido e
desprovido
.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENILSON NUNES PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/
ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante à pena de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da lei nº 11.340/06.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito, eis que agiu por legítima defesa.

Alternativamente destaca que deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, à luz da pena imposta, do respectivo prazo prescricional, e do lapso temporal decorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões recorrentes não devem ser acolhidas.

Em síntese, a inicial acusatória destaca que
"( ... ) No dia dos fatos, GENILSON estava pilotando uma moto, com uma mulher na garupa, quando a vítima, que estava dentro de seu veículo, o avistou. Ao parar o . carro próximo à moto do denunciado, GENILSON disse que não gostava mais da vítima, que estava saindo com outra mulher há muito tempo, e fez uso de seu capacete para atingir a vítima nas costas e nos braços, causando as lesões de fl.13. ( ... )

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial.

Sabemos, com relação ao crime objeto da condenação, que a
palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

Logo, no caso concreto, como fundamentado na sentença impugnada, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não subsistindo a tese de implementação da absolvição.

Em trato continuativo destaco que não restou comprovado nos autos que o apelante teria agido em legítima defesa, empregando meios moderados para repelir injusta agressão.

No que se refere a prescrição retroativa, à luz da pena imposta, como afirmado com juridicidade na sentença impugnada revela-se inviável que o prazo prescricional seja contado com base em termo anterior a denúncia, como a data do fato denunciado (art. 110, parágrafo 1º do CP), revelando-se inocorrente a prescrição no caso concreto.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.